Tribunal: STF
Processo: AI 384137
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando
apreciação em recurso extraordinário.
Incidência, ainda, da Súmula 282 desta Corte.
Agravo desprovido.